Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-84.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006107-84.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILIA ZORTEA - CPF: 025.478.061-00 (APELADO), UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA NÃO CONCEDIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. REVERSÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão reconheceu a inexistência do débito de R$ 6.054,72 e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira faz jus à concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se é legítima a reversão dos descontos concedidos em razão da quitação antecipada de parcelas de financiamento, bem como se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça somente é deferida à pessoa jurídica mediante comprovação da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência. Instituições financeiras de grande porte não se enquadram nessa presunção, exigindo-se demonstração efetiva da alegada dificuldade econômica.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o regime da responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

A quitação antecipada integral das parcelas gera a extinção da obrigação, sendo indevida a posterior reversão de descontos sob o pretexto de ajustes operacionais, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A instituição financeira não comprovou a legitimidade da cobrança impugnada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia em razão da inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

A cobrança indevida e a manutenção de informação restritiva de crédito após a quitação configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo aplicável, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os parâmetros de moderação, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva da insuficiência financeira.

É indevida a reversão de descontos concedidos em razão da quitação antecipada de parcelas de financiamento, por violar a boa-fé objetiva e caracterizar falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida e a manutenção de informação restritiva após a quitação configuram dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, e 14; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006107-84.2024.8.11.0013

APELANTE: NU PAGAMENTOS S
/
A

APELADO: MARILIA ZORTEA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NU FINANCEIRA S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARILIA ZORTEA, declarando a inexistência do débito de R$ 6.054,72 e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Por conseguinte, condenou a parte autora e a parte requerida, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, à luz do art. 98, §3o do CPC.

Em suas razões (
id
317031912),
pede a concessão da gratuidade da justiça.

S
ustenta a regularidade do parcelamento e da antecipação de parcelas, afirmando que a antecipação de parcelas garante ao cliente desconto proporcional dos juros, mas traz como condição indispensável a necessidade de pagamento integral da fatura em que as parcelas antecipadas foram inseridas.

Argumenta que o sistema apresenta de forma clara e transparente os termos da operação, sendo certo que a apelada, mediante inserção de sua senha pessoal, confirmou expressamente o aceite de que o valor antecipado seria adicionado à fatura em aberto.

Alega a inexistência de danos morais, pontuando que não houve falha na prestação de serviços e que não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela autora.

Sustenta que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, por ser exorbitante e desproporcional.

Em suas contrarrazões (
id
317031917), a apelada pugna pelo não provimento do recurso.
Afirma que a
recorrente inovou em sede recursal ao mencionar ausência de documento legível no cadastro, questão não suscitada na fase instrutória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Preliminarmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela instituição financeira recorrente.

A gratuidade da justiça constitui
importante instrumento de efetivação do princípio constitucional do acesso à justiça, visando garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à tutela jurisdicional. Todavia, sua concessão demanda a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

No caso em apreço, a recorrente, instituição financeira de grande porte no mercado nacional, limitou-se a formular o pedido sem apresentar qualquer documentação comprobatória de sua alegada incapacidade financeira. Não foram juntados aos autos balanços contábeis, demonstrativos financeiros ou quaisquer outros elementos que evidenciassem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade empresarial.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em se tratando de pessoa jurídica, a mera declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, sendo imprescindível a comprovação cabal da precariedade financeira. No caso das instituições financeiras, essa exigência se torna ainda mais rigorosa, considerando a própria natureza de sua atividade econômica.

Destarte, ausente a comprobação necessária,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira após a quitação antecipada de parcelas de financiamento, bem como na existência de dano moral indenizável decorrente dessa conduta.

Inicialmente, impende reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à possibilidade de inversão do ônus probatório.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, enquanto prestadoras de serviços, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração. Basta, portanto, a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor para que surja o dever de indenizar, ressalvadas as hipóteses excludentes expressamente previstas.

Compulsando os autos, verifico que restou incontroversa a quitação antecipada integral das parcelas remanescentes do financiamento pela recorrida em abril de 2024, com a devida concessão dos descontos por antecipação. Igualmente incontroverso que, a partir de junho de 2024, a recorrente passou a realizar lançamentos sob a rubrica "reversão de desconto de antecipação de pagamento", gerando um débito no valor de R$ 6.054,72 (seis mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

A recorrente, em sua defesa, limita-se a descrever o procedimento regulatório do parcelamento obrigatório, invocando a Resolução Bacen no 4549/2017, e a afirmar que a antecipação é processada mediante lançamento na fatura em aberto, com ciência da consumidora.

Contudo, tal argumentação não enfrenta o cerne da questão: a legitimidade da reversão posterior de descontos legitimamente concedidos após quitação integral e a manutenção de apontamento negativo como dívida vencida meses depois.

A mera invocação do procedimento regulamentar não justifica a persistência de um débito após sua quitação. O princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais e consumeristas, impõe aos contratantes o dever de cooperação, lealdade e transparência, vedando comportamentos contraditórios (
venire
contra
factum

proprium
).

No caso em análise, a instituição financeira, após conceder descontos pela antecipação do pagamento e receber integralmente o valor devido, procedeu à reversão
desses mesmos descontos,
criando nova
dívida. Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé
objetiva configura
evidente falha na prestação do serviço.

Ademais, incumbia à recorrente, por força da inversão do ônus probatório aplicável às relações de consumo, demonstrar a legitimidade da cobrança questionada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Não foram apresentados elementos probatórios capazes de justificar a reversão dos descontos após a quitação integral do débito.

Destarte, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito de R$ 6.054,72 (seis mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Quanto ao dano moral, sua configuração no caso concreto decorre não apenas da cobrança indevida em si, mas de todo o contexto fático evidenciado nos autos: a persistência da cobrança mesmo após diversos protocolos de atendimento abertos pela consumidora, a manutenção de informação restritiva de crédito apta a comprometer sua imagem e credibilidade no mercado, e as consequências práticas experimentadas, como a recusa de transações.

O dano moral, na contemporânea concepção da responsabilidade civil, prescinde da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, configurando-se
in
re

ipsa
em determinadas situações, como na hipótese de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou, como no caso, na manutenção de informação de dívida vencida inexistente.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual é indenizável o dano decorrente do tempo útil desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas gerados por falhas na prestação do serviço, como ocorreu no presente caso, em que a recorrida precisou despender tempo e esforços consideráveis na tentativa de solucionar administrativamente a questão.

Configurado o dano moral, passo à análise do quantum indenizatório.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógico-punitiva, sem propiciar enriquecimento sem causa da vítima nem inviabilizar economicamente o ofensor.

No caso em apreço, considerando a natureza da ofensa, a capacidade econômica das partes, a repercussão do fato na esfera pessoal da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Não se trata de valor exorbitante ou desproporcional, como alega a recorrente, mas de quantia que se coaduna com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, sendo suficiente para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a
responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025